Tribunal: TJDFT
Processo: 0748883-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. QUITAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA. COBRANÇA COM INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ACESSÓRIO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
1. A conduta da instituição financeira de incluir o nome do devedor em cadastro de devedores inadimplentes pelo todo da obrigação, quando há parcela do débito já quitada, excede o legítimo exercício regular do direito de cobrança e caracteriza ato ilícito.
2. O dano moral é presumido ante a inscrição indevida do nome da pessoa, independente do período de permanência no aludido cadastro.
3. O valor da indenização por danos morais não se altera, se há solução compatível com a situação fática analisada, em especial quando amparada nos primados da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz das lições reverberadas pelos Tribunais Superiores, cujo quantum efetivamente se volta para a suficiente reparação do mal suportado pela vítima do ilícito civil.
4. Nos termos do art. 113 do CC, “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, sendo também exigida a boa-fé das partes na execução e conclusão dos contratos, ao teor do art. 422 do CC.
5. A pretensão de afastar a exigibilidade de determinada cláusula, mesmo diante do fato de que o negócio exauriu os efeitos dele esperado, atenta contra a boa-fé objetiva, constituindo verdadeiro incentivo ao odioso venire contra factum proprium, pois traria benefício apenas para o contratante e, ao mesmo tempo, prejuízo ao contratado, mesmo tendo ele fornecido o serviço em discussão sem receber a justa contrapartida. 5.1. A conduta da parte de contratar serviço acessório junto ao principal, usá-los e, após a conclusão da avença, alegar que aquele contrato adicional não é devido, evidencia nítido comportamento contraditório.
6. Recursos não providos.